Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUTORIZAÇÃO DE MORADOR NÃO COMPROVADA. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
2. A mera notícia veiculada por populares de que o acusado estaria envolvido em um delito de homicídio não é indício suficiente para legitimar o ingresso policial em seu domicílio, sob alegação de situação de flagrante, configurando nulidade que não se desfaz diante da localização de uma arma de fogo no imóvel, a qual sequer tinha relação com o crime doloso contra a vida.
3. A afirmação do policial, ainda que em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que a entrada na residência teria sido autorizada pelo réu não é suficiente para provar o consentimento, mormente em se tratando de réu que exerceu o direito constitucional ao silêncio na delegacia e, posteriormente, foi declarado revel.
4. Não haver comprovação de consentimento válido para o ingresso na residência do acusado, nem verificada situação flagrancial urgente a justificar a entrada sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram. Precedente: HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
5. A absolvição do réu pelo delito de posse ilegal de arma/munições de uso permitido é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
6. Recurso provido.